Tribunal: TJMT
Processo: 1021311-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021311-18.2021.8.11.0000
PACIENTE: DANIEL DE MELO E SOUZA
IMPETRANTE: HEBER SANSAO NEVES TAVARES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel de Melo e Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.
Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável, tendo a sua prisão preventiva decretada em 24.9.2019, com o posterior cumprimento do mandado de prisão em 26.9.2021.
Neste contexto, aduz que i) o decreto cautelar é carente de fundamentação idônea; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente o risco processual; iii) é possível a aplicação das cautelares menos onerosas; iv) o paciente possui bons predicados.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base em premissas que não são manifestamente ilegais. Aparentemente, o paciente teria ficado foragido por aproximadamente dois anos.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator